Tribunal: TJES
Processo: 5000853-06.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000853-06.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC
APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 1º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS QUE SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante ajuizou Ação de Cobrança de Contribuição Sindical perante a Justiça do Trabalho em 05/08/2016 para obter os valores postulados nos autos, com notificação do Município réu, nos autos da ação trabalhista, em 18/08/2016 e habilitação deste naquele feito em 21/09/2016. Entretanto, a Justiça Especializada declarou a sua incompetência para processar e julgar a demanda, com trânsito em julgado 25/02/2021, ocasião em que o Apelante ingressou com a presente demanda perante a justiça comum, cuja sentença que ensejou o presente recurso.

2. Nos termos do § 1º do art. 240 do CPC e do inciso I do art. 202 do Código Civil, a citação ocorrida no bojo da ação trabalhista interrompe o lapso prescricional para a cobrança dos valores supostamente inadimplidos pelo Recorrido, retroagindo à data da propositura da ação.

3. Com o afastamento da prescrição da pretensão autoral, em atenção à fase em que o feito se encontra e sendo desnecessária a produção de outras provas, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º do Código de Processo Civil, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento da ação de cobrança. Precedente do STJ.

4. Diante da variedade de profissões englobadas pelo sindicato Recorrente (operadores de máquinas municipais, mecânico, borracheiro, soldador e eletricistas), não há falar em representação de categoria profissional diferenciada, notadamente porque nem todas são regulamentadas por legislação específica.

5. Entender de modo diverso ensejaria um verdadeiro desmembramento do princípio constitucional da unicidade sindical, pois os servidores apontados pelo Sindicato Apelante já se enquadram na categoria específica dos servidores públicos no âmbito do Município, sendo inadmissível a coexistência de ambos no mesmo território.

6. Recurso conhecido e provido, com aplicação da teoria da causa madura e improcedência dos pedidos inaugurais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso para afastar a prescrição da pretensão autoral e, pelo autorizativo no § 3º do artigo 1.013 do CPC, julgar improcedentes os pedidos inaugurais, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 08

de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a prescrição da pretensão autoral e, pelo autorizativo no § 3º do artigo 1.013 do CPC, julgar improcedentes os pedidos inaugurais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIMOMMES

contra r. sentença do ID 5269038, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna, nos autos da "Ação de Cobrança", ajuizada pelo Apelante contra
MUNICÍPIO DE IRUPI.

Em suas razões recursais (ID 5269040), o Apelante alegou, em síntese, que a sentença objurgada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, no entanto, o ajuizamento de Ação Trabalhista registrada sob o n. 0000617-90.2016.5.17.0101 dentro do prazo legal interrompe a prescrição.

Afirma que ajuizou a demanda perante a justiça especializada dentro do quinquídio legal, no entanto, houve o reconhecimento de incompetência, com trânsito em julgado no dia 26/11/2020, ocasião em que houve o ingresso com a presente demanda.

Defende que a contribuição sindical é devida a todos que participem da categoria profissional ou econômica e, por consequência, pelos servidores públicos civis, os quais constituem em categoria profissional devidamente delineada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para o enquadramento sindical respectivo.

Salienta que é legitimo representante dos trabalhadores motoristas e operadores de máquinas municipais do Estado do Espírito Santo, dentre eles o Município Irupi, sendo credor das contribuições sindicais relativas a sua categoria.

Contrarrazões no ID 5269042, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Verifica-se que o Apelante ingressou com a demanda visando à cobrança de valores a título de contribuição sindical referente aos anos de 2012 a 2016, tendo, posteriormente, pleiteado o prosseguimento do feito referente ao período de contribuições dos anos de 2015 e 2016 (ID 5269037).

O juízo de origem, por sua vez, reconheceu a prescrição da pretensão autoral pelos seguintes fundamentos:

Nessa esteira, uma vez que o art. 587 do CLT estabelece que o recolhimento da contribuição sindical efetuar-se-á no mês de janeiro de cada no, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional da contribuição sindical é o dia 1º de fevereiro de cada ano.

Outrossim, considerando que a constituição do crédito tributário se perfectibiliza por intermédio do lançamento, ex vi do art. 142 do CTN, denota-se que o lançamento da contribuição sindical ocorre de forma direta, ou seja, decorre de lei, prescindindo de interferência do sujeito passivo, afigurando-se despiciendos processo administrativo e ulterior notificação.

Por isso, desde a constituição definitiva do crédito tributário em comento, na forma do já referido art. 587 da CLT, ocorre a fluência do prazo prescricional de cinco anos, cuja interrupção se dá pela citação, pelo protesto judicial, por ato judicial que constitua em mora o devedor ou por qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito.

Diante disto e considerando que a presente demanda foi ajuizada em 12/08/2021, reconheço a existência da prescrição referente as contribuições sindicais referentes aos anos de 2015 e 2016.

Ocorre que, com a devida vênia ao entendimento, necessário esclarecer que a pretensão não está fulminada pela prescrição. Explica-se.

Consoante bem pontuado em razões recursais, o Apelante ajuizou Ação de Cobrança de Contribuição Sindical perante a Justiça do Trabalho em 05/08/2016 para obter os valores postulados nos autos, com notificação do Município réu, nos autos da ação trabalhista, em 18/08/2016 e habilitação deste naquele feito em 21/09/2016 (ID 5268951).

Entretanto, a Justiça Especializada declarou a sua incompetência para processar e julgar a demanda, com trânsito em julgado 25/02/2021, ocasião em que o Apelante ingressou com a presente demanda perante a justiça comum, cuja sentença que ensejou o presente recurso.

Assim, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, não há falar em prescrição, pois a ação trabalhista foi distribuída antes do decurso do prazo prescricional quinquenal e a citação nela levada a efeito interrompe o prazo prescricional.

Nesses termos, o § 1º do artigo 240 do Código de Processo Civil disciplina que, “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

Em complemento, o inciso I do artigo 202 do Código Civil prevê que a interrupção da prescrição dar-se-á por despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

A citação ocorrida no bojo da ação trabalhista, portanto, interrompeu o lapso prescricional para a cobrança dos valores supostamente inadimplidos pelo Recorrido, retroagindo à data da propositura da ação. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
4. A ratio essendi do art. 202, I, do CC/02 é favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção de seu direito. 5. A citação válida ocorrida no bojo de ação trabalhista anteriormente ajuizada tem o condão de interromper o prazo prescricional
. Precedente. [...] (REsp n. 1.893.497/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Isso posto, deve ser reformada a sentença nesse ponto, devendo ser afastada a conclusão de que ocorreu a prescrição da pretensão autoral sobre os valores de contribuição sindical relativos aos anos de 2015 e 2016.

Com o afastamento da prescrição da pretensão autoral, em atenção à fase em que o feito se encontra e sendo desnecessária a produção de outras provas, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º do Código de Processo Civil, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento da ação de cobrança. Nesse sentido:

[...]
2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
[...] (REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Passo ao exame da presente ação de cobrança.

Verifica-se que o cerne da questão diz respeito ao direito à percepção das contribuições sindicais pagas pelos servidores do Município de Irupi, sob o fundamento de que seria o único representante da categoria dos motoristas e operadores de máquinas municipais do Estado do Espírito Santo.

Argumenta o Apelante, ora Autor, que os referidos trabalhadores se enquadram no conceito de categoria diferenciada e, por tal razão, devem ser representados pelo sindicato da categoria específica e não pelo sindicato geral dos servidores públicos.

O Município, por sua vez, ressalta que o Apelante está usando apenas suposições para justificar a relação jurídica entre as partes, pois os servidores públicos estão devidamente representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Iúna e Irupi (SINDSPII).

Entendo que o pedido deve ser julgado improcedente. Explica-se.

É cediço que vige no Brasil o princípio da unicidade sindical e, de acordo com o inciso II do artigo 8º da Constituição Federal, é vedada a criação de mais de um sindicato representando a mesma categoria na mesma base territorial, limitado à área de um Município,
verbis
:

Art. 8º [...] II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

[...]

A Consolidação das Leis do Trabalho define que os sindicatos são constituídos por categorias econômicas ou profissionais específicas (art. 570), segundo o quadro de atividades e profissões constantes no artigo 577 ou de acordo com as subdivisões que forem criadas pelo Ministério do Trabalho.

O artigo 571 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê, ainda, que qualquer atividade ou profissão poderá se dissociar do sindicato principal, formando um específico, desde que “o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente”.

No caso em exame, constata-se que o Apelante entende ser o legítimo representante das categorias de Motoristas e Operadores de máquinas, pelo que almeja o recebimento da contribuição sindical oriunda dos servidores municipais que laboram nessas áreas.

Ocorre que o próprio fato de atuar em variadas atividades já desnatura o conceito de representante de categorias diferenciadas, as quais, nos termos do § 3º do artigo 511 da CLT, podem ser definidas como “empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares”.

Nesse sentido, diante da variedade de profissões englobadas pelo sindicato Recorrente (operadores de máquinas municipais, mecânico, borracheiro, soldador e eletricistas), não há falar em representação de categoria profissional diferenciada, notadamente porque nem todas são regulamentadas por legislação específica.

Considerando que os motoristas e operadores de máquinas já se incluem na categoria profissional de servidores do Município de Iúna e Irupi (SINDSPII), tendo o Apelado, inclusive, acostado aos autos o comprovante de pagamento da contribuição direcionado a esse sindicato (ID 5269043), deve ser rechaçada a contribuição ao Apelante.

Entender de modo diverso ensejaria um verdadeiro desmembramento do princípio constitucional da unicidade sindical, pois os servidores apontados pelo Sindicato Apelante já se enquadram na categoria específica dos servidores públicos no âmbito do Município, sendo inadmissível a coexistência de ambos no mesmo território.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes aos dos autos, envolvendo, inclusive, o mesmo sindicato:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003056-64.2019.8.08.0038 APELANTES: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO - SINDMOMMES E OUTRO APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - REPRESENTAÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS - ENQUADRAMENTO SINDICAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, nos termos da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema 994, no âmbito do recurso extraordinário nº. 1.089.282.
2. Restando evidenciado nos autos que o sindicato requerente representa diversas categorias não regulamentadas por leis específicas, não é possível concluir que a referida entidade sindical atue na defesa de categoria específica diferenciada, o que afasta sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais pleiteadas.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190028670, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022) – sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004637-17.2019.8.08.0038 APELANTES: SINDICATO DOS MOTORISTAS e OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDMOMMES E FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDMOMMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [¿] II é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
3. Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal
. 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190043802, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021) – sem grifos no original.

Em verdade, vê-se que o sindicato em questão nem sequer seria parte legítima para figurar no processo, entretanto, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º), entendo pela improcedência dos pedidos inaugurais.

Nesses termos,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
afastar
a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, em atenção à Teoria da Causa Madura,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos inaugurais.

Mantenho a distribuição da verba honorária fixada na origem, contudo, altero a base de cálculo para o valor atualizado da causa, considerando a inexistência de proveito econômico a ser obtido com o resultado deste julgamento (CPC, art. 85, § 2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.